Tribunal: TJES
Processo: 5000615-79.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-79.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUED ALVES BRANDIAO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000615-79.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
SUED ALVES BRANDIAO

RECORRIDO: BANCO BMG

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEPÓSITO DO VALOR COMO EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA E USO DO CARTÃO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RMC – COBRANÇAS INDEVIDAS – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS – PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR – IMPROVIMENTO AO DO RÉU.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por SUED ALVES BRANDIAO em face de BANCO BMG AS. Aduz a parte autora que contratou empréstimo consignado, com desconto em folha, tendo o valor sido creditado em sua conta. Contudo, após contato com o PROCON, verificou tratar-se, na verdade, de cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura, mantendo-se o saldo devedor. Informa, ainda, que nunca recebeu o cartão.

Sustenta a abusividade contratual e requer, liminarmente, a cessação dos descontos e a proibição de negativação. Ao final, pleiteia a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação de ID 12046300 o réu sustentou a existência de prescrição e decadência. No mérito, sustentou a regularidade do contrato pactuado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12046328) que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, REJEITO a preliminar e as prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

Outrossim, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago pelo autor, constatei pagamento a maior, CONDENO o requerido à devolução simples do valor de R$3.846,60 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONFIRMO a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 24026505.

Por derradeiro, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12046331 requerendo a reforma da sentença com a revisão dos cálculos de juros, a fixação de indenização em razão dos danos morais no valor de R$ 15.000,00. A Ré ofereceu contrarrazões no ID 12046343.

Também irresignada, a parte Ré interpôs recurso inominado no ID 12046334, sustentando a existência de prescrição e decadência, bem como requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento da validade dos termos contratuais e inexistência de danos morais.

Preparos recolhidos IDs 12046335 e 13126384.

É o breve resumo do necessário

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

O banco recorrente ventila a existência das prejudiciais da prescrição e da decadência, diante do lapso temporal existente entre os descontos e o ajuizamento da presente demanda. Quanto às questões prejudiciais, não assiste razão o recorrente, eis que a demanda em exame não se confunde com a hipótese de defeito de produto ou serviço, não restando submetida ao prazo disposto no art. 26 do CDC.

Destaca-se que, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações que buscam a revisão ou anulação de contratos bancários, como a ora examinada, não se submetem a prazo decadencial, mas sim prescricional. Não havendo falar na existência de decadência.

Ademais, tratando-se de pretensão de natureza pessoal, incide o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º. No caso concreto, observa-se que a demanda foi ajuizada dentro do referido prazo decenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, a inversão em questão não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Pois bem, vislumbra-se, com base nos documentos acostados, que o autor vem sofrendo descontos mensais realizados pela parte ré em seu benefício previdenciário desde novembro de 2015 (ID nº 23953238). De acordo com a narrativa inicial, o autor celebrou com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento se daria mediante descontos automáticos em seu benefício previdenciário.

Ocorre que, embora o prazo contratual já tenha sido integralmente cumprido, os abatimentos continuaram a ocorrer. A instituição financeira, em sua manifestação, argumenta que a operação realizada não se refere a um empréstimo consignado tradicional, mas sim à contratação de cartão de crédito consignado, sendo que os valores descontados correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, razão pela qual a dívida remanescente ainda persiste.

Em sua peça defensiva, o réu sustenta a legitimidade dos descontos, afirmando estarem amparados por contrato celebrado entre as partes. Juntou aos autos, para tanto, suposta via do instrumento contratual, registros de saques que teriam sido realizados pelo autor, faturas que teriam sido enviadas e planilha demonstrativa dos valores pagos ao longo do tempo (conforme documentos de ID nºs 26134628, 26134630, 26134632, 26134635, 26134638, 26134640, 26134642, 26134644, 26134647, 26134651, 26134652, 26134904 e 26134908).

A hipótese dos autos é de suposto vício de consentimento, tendo em vista que o autor pretendia contratar um empréstimo consignado e o banco promoveu a contratação de um cartão de crédito consignado. Da análise das provas produzidas durante a instrução processual, entendo que o consumidor foi induzido a erro, não tendo ciência da modalidade efetivamente contratada.

Ressalte-se, conforme bem observado pelo juízo a quo, que, embora o consumidor tenha assinado o termo constante no ID 12046304, não há qualquer prova de que ele tenha realizado saques ou utilizado o suposto cartão de crédito. Ao contrário, verifica-se que o valor foi creditado diretamente em sua conta como empréstimo consignado tradicional, conforme demonstram as TEDs de IDs 12046314 e 12046315.

Ademais, o banco réu não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou utilização em transações. Cabia à instituição financeira demonstrar, ao menos, o uso efetivo do cartão, a fim de justificar os descontos efetuados sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável – o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, o ponto central da controvérsia reside na forma como a cobrança vem sendo executada pela instituição financeira, que realiza descontos mensais no benefício previdenciário do autor, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura. Essa prática, ao perpetuar o saldo devedor, gera enriquecimento desproporcional à instituição e impõe ônus excessivo ao consumidor, em afronta direta ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato objeto da presente demanda.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais e sua forma da restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Recorrente.
No caso em apreço, diverso do que restou apurado pelo juízo
a quo,
vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o banco realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, o que configura uma quebra de expectativa e por conseguinte violação da boa-fé opbjetiva.

No tocante ao quantum fixado, entendo que a repetição em dobro deve incidir sobre o montante apurado pelo juízo a quo (de R$3.846,60 compreendendo do valor dobrado de R$ 7.693,20), conforme os critérios por ele estabelecidos.

Ademais, como bem destacado, embora o autor tenha alegado adesão indevida a contrato de cartão de crédito consignado, admite a contratação de empréstimo consignado convencional. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da validade dos termos contratuais da modalidade efetivamente pactuada, nos moldes do art. 170 do Código Civil. Não havendo, portanto, que falar em reforma do
quantum
em razão dos juros praticados.

Com relação ao dano moral, reitero que este decorre da falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante à indenização por danos morais, entendo pelo acolhimento da pretensão da parte autora, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o requerente enquanto consumidor. Ressalte-se que o contrato foi pactuado sem que houvesse o adequado cumprimento do dever de informação por parte da requerida, o que impôs ao autor ônus desproporcional quanto à sua organização financeira, a ponto de obrigá-lo a se socorrer das vias judiciais para ver resguardados seus direitos. Tal circunstância ultrapassa os limites do mero aborrecimento, do dissabor ou das adversidades do cotidiano, gerando abalo suficiente para ensejar reparação no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:

a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme o art. 405 do Código Civil;

b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 7.693,20 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), já em sua forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o referido valor, incidirá correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros moratórios pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com dedução do índice de correção (IPCA), para evitar o bis in idem, uma vez que a SELIC já contempla atualização monetária e juros (arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil).

Diante da sucumbência recíproca e majoritária da parte ré, não há condenação em custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos pontos impugnados. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)